Tribunal: STF
Processo: ARE 1263180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação de obrigação de fazer, manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar Estado de São Paulo e o Município de São Bernardo do Campo a disponibilizar ensino especializado e transporte escolar para o autor. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 18, Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Portador de deficiência mental, com 29 anos de idade. Matrícula em estabelecimento de ensino especializado, em período integral, bem como o respectivo transporte. Competência comum dos entes federativos (CF, art. 23, II). Dever do Estado em garantir o direito à educação, inclusive em relação aos portadores de necessidades especiais. Inteligência dos artigos 205, 206, II e 208, III, da Constituição Federal e Lei Federal nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Direito que compreende também o oferecimento do transporte necessário para o deslocamento à instituição de ensino. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos voluntários da FESP e do Município não providos.” 
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado, foram providos apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fl. 5, Vol. 9).
    Quanto aos Embargos de Declaração do Município, foram rejeitados (fl. 4, Vol. 11).
    No apelo extremo (fl. 23, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 30, VI; e 37, caput, da Carta da República.
    Em síntese, alega que, embora crianças e adolescentes tenham direito à educação especializada em escola regular, bem como ao fornecimento de transporte escolar, “isso não significa, por si só, que o Poder Judiciário possa substituir o Administrador Público eleito, criando política pública específica e particular para casos pontuais, com regras próprias e geração de despesas de pessoal para o Estado” (fl. 27, Vol. 9).
    Requer, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado, rejeitando-se, integralmente, o pedido formulado pelo autor na petição inicial.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à eventual ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência reiterada desta CORTE é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas a fim de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos similares: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 843.423-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/5/2016) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA MENORES. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 917.171-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 20-23, Vol. 8):
    “A Constituição Federal assegura que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família (art . 205), a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art . 206, inciso I) e, ainda, o atendimento especializado aos portadores de deficiência (art . 208, inciso III).
    (…)
    No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 13.146/15 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
    (...)
    No caso em tela, restou demonstrado que o autor é hipossuficiente (fls. 13 e 20), assistido pela Defensoria Pública (fls. 26/ 29) e portador de Retardo Mental Moderado (CID10: F71), Esquizofrenia (F20) e Epilepsia (G40), necessitando de cuidados e acompanhamentos supervisionados para suas atividades diárias (fls. 24/ 25).
    Segundo estudo técnico efetivado com a curadora do autor (fls. 26/ 29), busca-se matrícula em escola de educação especial em período integral, a fim, inclusive, de permitir que a sua genitora retorne ao mercado de trabalho, em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas pela família, que apenas sobrevive com a renda auferida pelo Benefício de Prestação Continuada BPC destinado ao deficiente.
    Como o autor não tem independência para a prática dos atos do dia-a-dia, é necessária a assistência de sua mãe durante todo o tempo, o que inviabiliza o exercício de suas atividades profissionais. 
    Também foi informado que o autor, no ano da propositura da demanda (2014), se encontrava matriculado no Centro Integrado Municipal de Educação Básica “Padre Aldemar Moreira” - EMEBE Rolando Ramaciotti (fls. 35), porém as oficinas socioeducativas por ele frequentadas apenas eram realizadas três vezes por semana, no período da manhã, de modo que o serviço público destinado a ele pelo Município de São Bernardo do Campo não atendia satisfatoriamente as suas necessidades e pretensões, mormente porque não era prestado em período integral.
    Portanto, a obrigação conferida às requeridas de disponibilizar ao autor educação especial e transporte foi acertadamente reconhecida.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente